Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INVIABILIDADE. ALUGUEL DE IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Se a recorrente não suscitou sua ilegitimidade ou impugnou o pedido de danos materiais na contestação, a tentativa de fazê-lo no recurso representa inaceitável inovação defensiva no plano recursal vedada pelos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
2. Merece prestígio a sentença que condenou o condomínio a compensar danos morais se este deu em locação unidade habitacional sob sua administração sem autorização, surpreendendo a proprietária que ao chegar ao apartamento para passar o final de semana com a família encontra o imóvel ocupado por estranhos.
3. Prescinde de alteração o valor fixado a título de dano moral (R$2.000,00) quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento, a situação das partes e com critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).